Tribunal: TJPA
Processo: 0000057-26.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000057-26.2009.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIVALDO CAVALHEIRO PINHEIRO, RODOLFO PATRIK CORREA BARBOSA

INTERESSADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §4º, INCISOS I, II E IV DO CPB. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA ESCORREITA EM RELAÇÃO AO RÉU ELIVALDO CAVALHEIRO PINHEIRO, PORÉM NULA EM RELAÇÃO AO RÉU RODOLFO PATRIK CORREA BARBOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação ao réu Elivaldo Cavalheiro Pinheiro, da leitura do caderno processual, observa-se que foi certificada a impossibilidade de sua citação pessoal, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua ex-sogra informado que ele passou a residir na cidade de Castanhal/PA, não sabendo, porém, informar o novo endereço. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço,
ex vi
do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir em relação a ele, dado que, considerando a automática suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de doze anos referente ao crime em tela.

2. Situação diferente é a do réu Rodolfo Patrik Correa Barbosa, visto que não se pode considerar válida a sua citação editalícia, ante o não esgotamento todos os meios necessários à sua localização. Correta, então, a decisão ora recorrida, que tornou sem efeito a antedita citação e, consequentemente, a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, declarou extinta a sua punibilidade pelo crime de furto qualificado, considerando que, no caso deste réu, o último marco interruptivo da prescrição fora o recebimento da denúncia (em 27.04.2009), já tendo transcorrido o prazo prescricional de 12 (doze) anos por ocasião da prolação da decisão aqui vergastada, proferida em 22.10.2021.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

S
essão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, a qual
tornou sem efeito a decisão que determinou a citação editalícia dos réus Rodolfo
Patrik Correa Barbosa e Elivaldo Cavalheiro Pinheiro, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade de ambos
, em relação ao crime do
art. 155, §4º, incisos I, II e IV do CPB
, pelo qual foram denunciados nos autos do processo de conhecimento nº 0000057-74.2009.8.14.0070.

Narra a denúncia que no dia 21.06.2008, por volta das 20h00, o acusado Elivaldo Cavalheiro Pinheiro, empregado do estabelecimento comercial São Benedito, facilitou a entrada, pela garagem do citado estabelecimento, do segundo acusado Rodolfo Patrik Correa Barbosa, o qual lá permaneceu escondido até o fechamento do local. Após esperar o momento certo para agir, Rodolfo, seguindo informações passadas por Elivaldo, e usando um pé-de-cabra, arrombou a porta do escritório e o cofre onde era guardado o dinheiro, furtando a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). De posse do referido valor, Rodolfo saiu pela porta da frente do estabelecimento, onde Elivaldo já o aguardava. Após saírem do local, o dinheiro foi dividido entre ambos, sendo que, depois de registrada a ocorrência de furto, as investigações policiais chegaram aos autores, os quais confessarem o delito.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pelo
provimento do presente recurso,
a fim de que seja mantida a citação editalícia, porque válida, bem como, permaneça a suspensão do processo e do prazo prescricional outrora determinadas, dada a ausência de qualquer nulidade no decorrer do processo, reformando, assim, a decisão que decretou extinta a punibilidade dos réus, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa dos recorridos manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso
, a fim de que seja mantida a r. decisão, eis que inválida a citação editalícia de ambos, e, por consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de modo que, entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada, já ocorrera, de fato, a prescrição afirmada pelo Juízo de 1º grau.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl. 98 dos autos digitalizados),
manteve
a sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
merecem prosperar apenas em parte
, conforme abaixo demonstrado.

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão que
tornou sem efeito a citação editalícia dos réus Rodolfo
Patrik Correa Barbosa e Elivaldo Cavalheiro Pinheiro, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade de ambos
, em relação ao crime do
art. 155, §4º, incisos I, II e IV do CPB
, pelo qual foram denunciados

Vê-se que, por ocasião do regular recebimento da exordial acusatória (fl. 35 dos autos digitalizados), foi determinada a citação dos acusados para apresentação da resposta escrita à acusação. Todavia, à fl. 38, fora juntada certidão do Oficial de Justiça, donde consta:

“(...) DEIXEI DE CITAR ELIVALDO CAVALHEIRO PINHEIRO, em virtude de ser informado por sua ex-sogra, Sra. MARIA RAIMUNDA RIBEIRO RODRIGUES, que o denunciado reside atualmente na cidade de Castanhal/PA, não sabendo informar o seu atual endereço. CERTIFICO ainda que DEIXEI DE CITAR RODOLFO PATRIK CORRÊA BARBOSA, pelo fato do endereço constante no mandado ser insuficiente para a sua localização, motivo pelo qual devolvo mandada ao cartório para os devidos fins. (...)”

O magistrado
a quo,
então, em decisão datada de 06.10.2009 (fl. 42 dos autos digitalizados), determinou a citação editalícia dos réus, com prazo de 15 (quinze) dias, nomeando, desde já, Defensor Público para atuar em favor dos réus, no caso de permanecerem inertes.

O referido edital foi publicado em 05.04.2010 (fl. 44 dos autos digitalizados) e, como não houve qualquer manifestação dos réus (conforme certidão datada de 19.0.2011, à fl. 47), os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou a defesa escrita, reservando-se para adentrar o mérito apenas por ocasião das alegações finais. A audiência de instrução e julgamento não chegou a se realizar, pois as testemunhas/vítima não foram localizadas, tendo o RMP desistido de suas oitivas e requerido o prosseguimento do feito (fl. 73).

O juiz de 1º grau, então, em 29.01.2014, considerando que não havia provas a serem produzidas, determinou que os autos ficassem acautelados em Secretaria até o aparecimento dos acusados (f. 76).

Assim o processo permaneceu, até que, em 22.10.2021, a magistrada
a quo
proferiu a decisão da qual ora se recorre, abaixo transcrita:

“(...) Primeiramente, constata-se que o(s) réu(s) não deveria(m) ter sido citado por edital, e tampouco, o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, visto que o(s) acusado não foi(ram) localizado(s), assim incumbindo o Representante do Ministério Público o fornecimento de seu(s) endereço(s) atualizado(s) para fins de nova tentativa de citação.

Entendo, portanto, que não foram esgotados todos os meios para a localização do(s) réu(s) com fim de citá-lo(s), razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais.

Ressalta-se que uma vez ocorrida a prática delituosa, surge para o Estado o direito a pretensão punitiva. Todavia, tal direito deve ser exercido dentro de certo lapso de tempo. Decorrido este prazo, que pode está sujeito a suspensão ou interrupção, decorre a prescrição da pretensão punitiva.

Sendo assim, a prescrição penal extingue diretamente o direito de punir, de que o Estado é titular, conforme preceitua o artigo 107, Código Penal dispondo que a punibilidade se extingue, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção.

No caso, em questão, o(s) denunciado(s) está(ão) sendo acusado(s) da prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB, que prevê pena máxima de 08 (oito) de reclusão, e nos termos do artigo 109, III, do Código Penal a prescrição ocorrem em 12 (doze) ANOS.

Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (27/04/2009) até a presente data, transcorreu mais de 12 (doze) ANOS. Veja-se que não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva, tornando imprescindível atentar para a ocorrência da prescrição, sem enfrentamento do mérito.

Ante o exposto reconheço prescrita a pretensão punitiva do Estado, quanto ao(s) nacional(s) de RODOLFO PATRIK CORREA BARBOSA e ELIVALDO CAVALHEIRO PINHEIRO, qualificado(s) nos autos, nos moldes do Art. 107, IV c/c Art. 109, III, todos do Código Penal. (...)”

Pois bem.

No tocante à chamada citação por edital ou citação ficta, é cediço que ela é modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo, que pressupõe o esgotamento dos meios para a citação pessoal daquele, por restarem frustradas as tentativas de localizar o réu no(s) endereço(s) constante(s) nos autos.

Ora,
em relação ao réu Elivaldo Cavalheiro Pinheiro
, da leitura do caderno processual, observa-se, do documento alhures transcrito, que foi certificada a impossibilidade de sua citação pessoal, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua ex-sogra informado que ele passou a residir na cidade de Castanhal/PA, não sabendo, porém, informar o novo endereço.

Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar o Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço,
ex vi
do art. 367 do CPP.

Veja-se:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17). 2.
Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos
. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 3.
Omissis.
7. Agravo regimental não provido. (STF - HC 205822 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 04/04/2022 - Publicação: 26/05/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 455 DESTA CORTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos. 2.
Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço.
Ademais, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído. 3. Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal. 4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia. In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Portanto,
em
não havendo qualquer nulidade a macular a citação editalícia de Elivaldo Cavalheiro Pinheiro
, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que tornou sem efeito a antedita citação
.

Considerando, então, a sua perfeita validade, é de ser mantida a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a esse réu.
Todavia, neste ponto, mister frisar que, do exame do caderno processual, não se verifica qualquer decisão posterior suspendendo a marcha processual e o curso do prazo prescricional
.

Ocorre que
o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, inclusive de nossas Cortes Superiores, converge no sentido de que, nos termos do art. 366 do CPP,
a suspensão do processo e do prazo prescricional é efeito automático do não comparecimento do réu ou de sua defesa ao chamamento feito por edital
, sendo prescindível qualquer decisão expressa de suspensão, a qual teria conteúdo meramente declaratório,
verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...) Cuidam os autos de oferecimento de denúncia em face do recorrente, em razão de ter sido encontrado em seu poder droga destinada ao uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

(...)

Não obstante isso,
tenho que o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento do Pretório Excelso de que configurada a situação versada no artigo 366 do Código de Processo Penal, tem-se a automática suspensão do processo e do prazo prescricional, [...] (HC n. 85713/SP; Ministro Marco Aurélio; Primeira Turma; DJ 19-08-2005 _ grifo nosso).

Mutatis mutandis, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, determinada a suspensão do processo após o edital citatório e o não comparecimento do acusado, não há falar em decurso do prazo prescricional, diante da ausência de decisão judicial específica a suspendê-lo, mostrando-se inviável cindir a suspensão, com espeque na redação da Lei n.º 9.271/96, que alterou o artigo 366 do Código de Processo Penal (HC n. 326.080/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/2/2016).

Observa-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro se encontra em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte Superior, motivo pelo qual não merece reparos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial
. (STJ - REsp n. 1.672.221, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/04/2018.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO ACUSADO VIA EDITAL - RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO REALIZADA - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - DETERMINAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A determinação de citação do acusado - via edital - indica que houve o recebimento tácito da denúncia, sendo certo que inexiste comando legal no sentido de que o recebimento da inicial acusatória dependa de ato expresso, a exemplo da expressão "recebo a denúncia" ou outra similar. 2.
Configurada a hipótese descrita no artigo 366, do CPP, opera-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista que se trata de providências defluentes de expressa determinação legal e não de mera faculdade do Juiz
. 3. Não tendo transcorrido o lapso temporal entre os marcos interruptivos para a ocorrência da prescrição, não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0242.04.007611-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021)

Em assim sendo, pode-se considerar, no caso presente, que
a suspensão do processo e do prazo prescricional
se deu em 22.04.2010
(levando em conta que o edital citatório foi publicado em 05.04.2010 e prazo de quinze dias encerrou em 20.04.2010, sendo que o dia seguinte – 21/04 – é feriado nacional).

Desta feita, vê-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de furto qualificado é de
08 (oito) anos
de reclusão, de modo que
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

Como
o processo e o prazo prescricional foram suspensos na data de 22.04.2010
, e considerando a Súmula 415/STJ, pela qual
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”,
considera-se que tal suspensão vigorou até 22.04.2022, tendo o curso do prazo prescricional sido retomado em 23.04.2022
.

Ora,
sabe-se que a suspensão do processo, embora não constante do art. 116 do CPB, é causa suspensiva da prescrição
, por expressa disposição do
art. 366 do CPP
. Portanto,
o lapso de tempo anterior à suspensão deve ser computado para o cálculo prescricional
.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (27.04.2009), à fl. 35, e o dia do início da suspensão do processo (22.04.2010), bem como, entre a data do término da suspensão do processo (22.04.2022) até o presente momento, transcorreu, aproximadamente, pouco mais de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
tempo que
não
excede o lapso prescricional de doze anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição em relação ao réu
Elivaldo Cavalheiro Pinheiro
, no caso em tela e até o presente momento, somente ocorrerá em
26.04.2033
.

Situação diferente é a do réu
Rodolfo Patrik Correa Barbosa
.

É que, no caso deste recorrido,
não se pode considerar válida a sua citação editalícia, pois da certidão do Oficial de Justiça retromencionada, vê-se que não foram esgotados todos os meios necessários à sua localização
, tendo o Meirinho se limitado a informar que o
“endereço constante no mandado ser insuficiente para a sua localização”.

Poderia, o magistrado de 1º grau, ter oficiado aos cartórios eleitorais ou buscado nos sistemas de buscas disponíveis àquela época, a fim de encontrar o endereço completo do réu e, assim, tentar, mais uma vez, sua citação pessoal, o que, entretanto, não foi feito.

Correta, então, a decisão ora recorrida, que tornou sem efeito a citação editalícia de Rodolfo Patrik Correa Barbosa e, consequentemente, a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, declarou extinta a sua punibilidade pelo crime de furto qualificado, considerando que, no caso deste réu, o último marco interruptivo da prescrição fora o recebimento da denúncia (em 27.04.2009), já tendo transcorrido o prazo prescricional de 12 (doze) anos por ocasião da prolação da decisão aqui vergastada, proferida em 22.10.2021.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter, em todos os seus termos, a r. decisão no tocante ao réu
Rodolfo Patrik Correa Barbosa,
reformando-a
tão somente
no que diz respeito ao réu
Elivaldo Cavalheiro Pinheiro
, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de dar prosseguimento regular ao processo em relação a este recorrido.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022